Tribunal: TJBA
Processo: 8062408-02.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8062408-02.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: MICHEL NOLASCO MONTE Advogado(s): MAXIMILIANO VIEIRA DE TOLEDO LISBOA ATAIDE AGRAVADO: MUNICIPIO DE FEIRA DE SANTANA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. TUTELA PROVISÓRIA. RELAÇÃO DO DIREITO ADMINISTRATIVO - REDA. CONTRATO COM PRAZO DETERMINADO. EXTINÇÃO POR DECURSO DO TEMPO PREVISTO NO CONTRATO. INEXISTÊNCIA DE ESTABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos os autos deste agravo de instrumento 8062408-02.2025.8.05.0000, em que é agravante MICHEL NOLASCO MONTE e em que é agravado o MUNICIPIO DE FEIRA DE SANTANA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento, nos termos do voto do relator e por meio do quorum indicado na certidão de julgamento. Salvador, Bahia. Presidente Des. ANGELO JERONIMO E SILVA VITA Relator Procurador de Justiça